Tribunal: TJMT
Processo: 1015116-76.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1015116-76.2019.8.11.0003
Recorrente: CAIO CESAR SOUSA ORLATO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINOU A REVISÃO DA FATURA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS APTOS A CORROBORAR COM ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo (R$ 1.097,72) e determinou a revisão desta para fazer constar a média referente a 12 (doze) meses após a troca do medidor e condenou a recorrida em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Propósito recursal para reforma para declarar a inexistência do débito na integralidade, afastando a determinação de revisão da fatura.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que deixou de ser apresentado aos autos, documento apto a demonstrar o cumprimento dos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Mediante o descumprimento da legislação setorial, o procedimento de instauração para constatação da irregularidade deve ser declarado nulo e, consequentemente, a fatura de recuperação de consumo originada de dito procedimento.
6. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência da fatura de recuperação de consumo em sua integralidade e afastar a determinação de revisão desta.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CAIO CESAR SOUSA ORLATO - CPF: 019.485.571-69 (RECORRENTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020